Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737838-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO RECORRIDO: MARCELO JAIME FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. DESISTÊNCIA TARDIA DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. EXCEÇÃO. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP, nos embargos de terceiro os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, constatada na desídia do promissário comprador em realizar o registro na matrícula do imóvel, ainda que tenha sido vencedor nos embargos opostos. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da propriedade, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora. 3. Constatado que houve insistência da parte embargada para manter a constrição judicial sobre o bem, mesmo após a ciência da transmissão da posse, deve ser aplicado, à situação, o princípio da sucumbência, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados, integralmente, pela parte embargada. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa atualizado e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC. 6. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 85, § 2o, do CPC, sob o argumento de que, pelo princípio da causalidade, quem deu motivo à oposição dos embargos de terceiro foi o recorrido, razão pela qual os encargos de sucumbência devem ser por ele suportados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois no julgamento dos embargos de declaração (id 17608409-pág. 4), opostos pelo ora recorrido, a turma deu-lhes provimento para inverter o ônus da sucumbência, nos seguintes termos: “tendo em vista a omissão do acórdão embargado, concernente à falta de apreciação quanto à inexistência de resistência pela parte embargada, nos autos dos embargos de terceiro quanto à desconstituição da penhora, mostra-se cogente o provimento dos presentes embargos de declaração para que o ônus da sucumbência seja arcado integralmente pelo autor dos embargos de terceiro (FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO)”, ora recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003